Tribunal: TJMT
Processo: 1018845-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018845-85.2020.8.11.0000
Agravante: Expresso do Norte Transportes Rodoviários Ltda.
Agravado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Inicialmente, determino seja corrigida a autuação do presente Recurso, posto dela constar, como Agravante, Geraldo Monteiro Barbosa, ao passo que o correto é: Expresso do Norte Transportes Rodoviários Ltda.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Expresso do Norte Transportes Rodoviários Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o seu pedido liminar, vindicado no Mandado de Segurança n. 1032655-04.2020.8.11.0041, impetrado contra o ato, apontado como coator, atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso.
Aduz a Agravante ter sido surpreendida com a suspensão da sua Inscrição Estadual, sem qualquer aviso, notificação ou intimação, o que tolhe o seu direito de defesa, haja vista a ação adotada pelo Fisco Estadual não ter sido precedida da instauração de processo administrativo, e, sequer, ter sido especificada a razão da aludida penalidade.
Argumenta que, embora não possua nenhum débito junto ao Fisco, encontra-se impossibilitada de emitir carta frete/conhecimento de transporte, eletrônicos, o que implica óbice ao exercício da sua atividade econômica.
Afirma, assim, que a decisão agravada merece ser reformada.
Por fim, arguindo o preenchimento dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, vindica a concessão do efeito ativo, para o imediato deferimento do pedido liminar, veiculado na inicial do writ, determinando-se, desde logo, a reativação da sua Inscrição Estadual, de n. 13.427.720-1.
Juntou os documentos necessários.
É o relatório. Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela, nos termos pugnados pela parte Recorrente e consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Registro que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Na hipótese, observa-se que a empresa Impetrante diz ter direito, líquido e certo, à reativação da sua Inscrição Estadual, notadamente, porque a suspensão ter-se-ia dado por ato arbitrário, à sua revelia, já que não instaurado o prévio processo administrativo.
Ocorre que o Juízo a quo, ao indeferir o pedido liminar, explicitou, nos autos de base, que foi possível verificar que a autora fora notificada em seu domicílio tributário acerca da referida suspensão.
Nestes autos de Agravo de Instrumento, entrementes, a princípio, não vislumbro qualquer documento hábil a desconstituir aquela afirmação.
Importante considerar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe-me, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
Sobreleva ressaltar, outrossim, que a ação de base consiste em um Mandado de Segurança, que demanda que o direito possa ser confirmado, independentemente, de dilação probatória.
Atinente à concessão de liminar em Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).
Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
In casu, há considerar, ainda, a presunção da legitimidade que é inerente ao ato administrativo impugnado, bem assim o dever de o Poder Judiciário não intervir no mérito administrativo, visto caber-lhe, tão somente, avaliar a legalidade daquele ato.
Nessa senda, tenho que o provimento recursal se mostra duvidoso, circunstância que desautoriza a concessão da liminar pleiteada.
Com efeito, não obstante os relevantes fundamentos apresentados, sobretudo nesta fase de cognição sumária, de rigor o indeferimento do efeito ativo.
Forte nessas razões, INDEFIRO a liminar recursal.
Intime-se a parte agravada para, no prazo legal, contraminutar o Recurso.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.